Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa.

Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas que se façam necessárias. Ordem concedida.